Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. COMPRA CONCLUÍDA. PAGAMENTO REALIZADO. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PASSAGEIRO IMPEDIDO DE EMBARCAR. PERDA DE VELÓRIO DA IRMÃ. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. A suspeita de fraude autoriza a empresa aérea a adotar as medidas necessárias ao esclarecimento dos dados da operação e do passageiro, desde que atue oportunamente de forma a não prejudicar a viagem do consumidor.

3. Se a empresa aprovou o pagamento no momento da compra (ID 51122250), não poderia suspender a passagem sem prévia notificação ao passageiro. A ausência dessa notificação permitiu que o consumidor comparecesse ao aeroporto munido da reserva, quando foi injustamente impedido de embarcar, estando assim configurado o dano moral.

4. A situação descrita nos autos é agravada pelo fato de o consumidor ter perdido o velório da irmã que faleceu no mesmo dia do voo (ID 51122253), merecendo prestígio a sentença que fixou o quantum reparatório em R$10.000,00.

5. Se o consumidor comprovou o lançamento do débito da passagem na fatura do cartão de crédito (ID 51122251), recai sobre a empresa aérea o ônus de provar que efetivou o reembolso. Diante da ausência dessa prova, deve ser mantida a condenação da recorrente em restituir a quantia paga.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.